Tribunal: TJDFT
Processo: 0707013-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0707013-71.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARTA PEREIRA CARDOSO AGRAVADO: MARIA NATIVIDADE DE JESUS PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARTA PEREIRA CARDOSO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá que, nos autos de conhecimento fazer com pedido de tutela de urgência movida pela agravante em desfavor de MARIA NATIVIDADE DE JESUS PEREIRA, indeferiu o pleito por exigir cognição exauriente. Eis o teor do decisório (ID 33287371): Defiro os benefícios da justiça gratuita em favor da parte autora. A parte autora postula a concessão de tutela antecipada visando a imissão na posse do imóvel localizado na Quadra 30, Conjunto C, Lote 07, Paranoá-DF, além de arbitramento de aluguéis pelo período em que a ré ocupou indevidamente o bem. Decido. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o que somente é cabível em situações excepcionais o que não se verifica no caso em concreto, máxime porque a pretensão exige cognição exauriente, especialmente porque, ao que se depreende, tanto a autora como a parte ré foram enganadas por Fernando Soares. Ademais, a boa-fé da autora foi reconhecida por este juízo nos autos no 0702548-97.2019.8.07.0008 apenas para afastar a responsabilidade de indenização postulada pela ora ré, sendo que tal fato não lhe garante a imissão na posse do bem. Diante desse contexto, o pedido de concessão de tutela de urgência merece indeferimento. As circunstâncias da causa revelam ser improvável um acordo nesta fase embrionária. Portanto, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Inconformada, a requerente afirma que adquiriu, em 28.6.2018, os direitos possessórios do imóvel localizado na Quadra 30, Conjunto C, Lote 07, Paranoá-DF, inscrito junto a Secretária de Fazenda do Distrito Federal sob n° 473253, por meio do procurador da agravada, o Sr. Fernando Soares Batista. Aduz que quitou e registrou o bem, porém, a recorrida se recusa a desocupá-lo. Destaca que obteve a informação da agravada de que o Sr. Fernando não repassou todo o pagamento, levando a vendedora a pedir indenização contra a recorrente, pedido este que foi negado, por se tratar de adquirente de boa-fé. Aponta estar a urgência atrelada ao alcance da pacificação social e à entrega efetiva da justiça, mormente porque se encontra em situação delicada de desemprego e necessitando pagar aluguel. Defende a plausibilidade do direito invocado e a legalidade da negociação. Requer que seja determinada a desocupação do imóvel para então residir. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, vislumbro que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. Como já pontuado na decisão agravada, a probabilidade do direito não está demonstrada, uma vez que não há o total delineamento da conduta do procurador da agravada, Sr. Fernando, sabendo-se apenas que tanto a agravante quanto a agravada foram por ele enganadas. O fato de a agravante estar de boa-fé realmente não garante o direito à pretendida imissão na posse do bem, pois não estão comprovadas as intenções da agravada na negociação e se as atitudes do procurador responsável pela venda correspondem à vontade da recorrida, o que demanda efetiva dilação probatória. Desse modo, não ficou demonstrado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação a justificar o pronunciamento em sede liminar. Assim, a pretensão do agravante, de um juízo incipiente, próprio desta fase, não preenche os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela reclamada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília, 10 de março de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador